Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCILAMENTE CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regra é a publicidade dos atos processuais (CF, art. 5o, LX, e art. 93, IX e X). A decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos.
2. Todavia, tal medida não se destina a impedir a parte contrária de ter conhecimento do conteúdo sobre os quais recaem o sigilo. Não é possível impedir a parte de ter acesso aos documentos que instruem os autos (ainda que sigilosos), principalmente os que serviram para formar o convencimento do juiz, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório.
3. No caso, foi oportunizada à apelante a possibilidade de se manifestar acerca das provas e alegações apresentadas pelo apelado ao longo da instrução. Não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
5. A apelante impugnou os fundamentos da decisão recorrida. Registrou seu inconformismo e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada. Somada a isso, não se constata prejuízo para a defesa do apelado: houve apresentação de contrarrazões. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal.
6. O art. 435 do CPC dispõe que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
7. Dispõe ainda o parágrafo único que se admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.
8. No caso, os documentos apresentados não têm caráter inovador no processo: a apelante deixou de juntá-los tempestivamente em primeiro grau, assim como não justificou o motivo de tê-los apresentado apenas em sede recursal.
9. Ausentes os requisitos legais, inviável a apreciação dos documentos apresentados conjuntamente à apelação.
10. Com o advento Constituição Federal (CF), a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar para efeito de proteção do Estado (art. 226, § 3o).
11. Ao contrário do casamento, a união estável não exige manifestação ou declaração de vontade para produzir efeitos. Basta a configuração de seus requisitos para que a relação fática se converta em vínculo jurídico e gere deveres pessoais (art. 1.724 do Código Civil) e consequências patrimoniais (meação decorrente do regime de bens, dever de pagar alimentos, benefícios previdenciários).
12. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da CF, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
13. O reconhecimento judicial da união estável não é tarefa fácil, principalmente em razão do alto grau de subjetividade do requisito da intenção de constituir família, que é o tênue traço que a distingue do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.
14. Na hipótese, diante do acervo probatório e das regras de experiência comum (art. 375 do Código de Processo Civil – CPC), não há como reconhecer a ocorrência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre as partes.
15. Recurso desprovido. Sentença mantida.